Tribunal: TJSP
Processo: 2181853-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA TRANSPORTADORA – VIAGEM PROGRAMADA PARA SETEMBRO - URGÊNCIA INDEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO (REEXAME DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO APÓS A MANIFESTAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA).